Tribunal: TJMT
Processo: 1033021-84.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033021-84.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RONILDO DE SOUSA GONCALVES - CPF: 010.396.201-83 (APELADO), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENT
A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto p
or
CREFISA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ronildo de Sousa Gonçalves
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade da contratação por vício de consentimento, determinar a compensação dos valores r
eciprocamente devidos e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou de forma idônea a regularidade da contratação digital impugnada; (
ii
) estabelecer se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação quanto à natureza da operação; e (
iii
) determinar se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, de modo que a instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação contestada, nos termos do art. 373, II, do CPC, mediante prova segura, individualizada e tecnicamente idônea.

O contrato apresentado não contém assinatura física válida, assinatura eletrônica, certificação digital ou outro mecanismo apto a demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor.

A nomenclatura “Contrato de Antecipação de Benefícios”, associada à abordagem comercial realizada, revela aptidão para induzir o consumidor em erro quanto à real natureza da operação, especialmente diante da condição de
hipervulnerabilidade
do contratante.

A mera disponibilização do valor em conta bancária não convalida contratação maculada por vício de consentimento, pois apenas comprova a transferência do numerário, sem demonstrar consentimento válido e esclarecido.

A falha da instituição financeira em assegurar contratação transparente e devidamente esclarecida caracteriza ilícito civil apto a ensejar reparação.

Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sobretudo quando recaem sobre consumidor em condição de manifesta vulnerabilidade.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A validade de contratação digital impugnada exige prova robusta e tecnicamente idônea da manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

A utilização de nomenclatura capaz de induzir o consumidor em erro quanto à natureza da operação configura falha no dever de informação e caracteriza vício de consentimento.

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

A indenização por danos morais deve ser mantida quando fixada em valor compatível com a gravidade da conduta, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 42; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; TJMT, N.U. 1028579-63.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13/05/2026; TJMT, N.U. 1003031-48.2025.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/06/2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1033021-84.2025.8.11.0003

APELANTE:

CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:
RONILDO DE SOUSA GONCALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada por RONILDO DE SOUSA GONÇALVES.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a validade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, afirmando que o contrato foi regularmente celebrado, com ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza da operação.

Alega que o valor foi efetivamente disponibilizado e utilizado pelo apelado, circunstância que afastaria a tese de contratação inválida.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável.
Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, reduzir a indenização arbitrada.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o acerto da sentença, reiterando a ocorrência de erro substancial e falha no dever de informação.

Defende que foi induzido em erro quanto à natureza do negócio jurídico e que o recebimento do valor não afasta o vício de consentimento.

Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Preparo devidamente comprovado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia sobre a existência, ou não, de vício de consentimento na celebração do denominado “Contrato de Antecipação de Benefícios nº 050640062047”, bem como sobre a configuração dos danos morais reconhecidos na sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Assim, incumbia à apelante comprovar

a regularidade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, embora a apelante sustente a regularidade da contratação digital, os elementos probatórios por ela produzidos não se mostram suficientes para afastar a alegação autoral de vício de consentimento.

Isso porque o instrumento contratual acostado aos autos não contém assinatura física do autor, constando, inclusive, a anotação “em branco”, tampouco apresenta assinatura eletrônica, certificado digital ou qualquer outro mecanismo técnico idôneo apto a vincular, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor ao negócio jurídico impugnado (Id. 376513946).

Além disso, as mensagens juntadas pelo autor revelam que a abordagem comercial foi realizada mediante oferta de “antecipação” de benefício previdenciário, expressão que, por sua própria natureza, possui aptidão para induzir o consumidor em erro quanto à real natureza da operação, especialmente em hipóteses envolvendo pessoa em condição de manifesta
hipervulnerabilidade

(Id.

376513930
e
376513931
)
.

Tal circunstância assume maior relevância ao se observar que o próprio instrumento contratual foi intitulado “Contrato de Antecipação de Benefícios”.

A nomenclatura adotada não evidencia, com a transparência exigida pelo ordenamento jurídico, que se tratava, em realidade, de operação de crédito onerosa, com incidência de juros remuneratórios, encargos financeiros e obrigação futura de pagamento
.

Nesse cenário, não basta à instituição financeira demonstrar a mera formalização interna da operação ou a simples disponibilização do numerário. Em relações dessa
natureza, exige-se prova robusta de que o consumidor recebeu informações claras, adequadas e ostensivas acerca da contratação, de modo a compreender plenamente a natureza, os riscos e os encargos do negócio jurídico celebrado.

Todavia, a apelante não produziu elementos aptos a demonstrar que o autor possuía ciência inequívoca de que estava contratando empréstimo oneroso, razão pela qual subsiste a conclusão de que a contratação ocorreu sob vício de consentimento, em razão de erro substancial acerca da natureza do negócio jurídico.

Outrossim, o fato de o valor ter sido disponibilizado em conta de titularidade do autor não possui, por si só, aptidão para convalidar a contratação impugnada.

O recebimento do numerário apenas comprova a transferência do montante, não sendo elemento suficiente para demonstrar a validade do consentimento.

É nesse sentido o entendimento desta Câmara:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado digital, condenando o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a prova da contratação e do débito; e (
ii
) o cabimento de danos morais e repetição de indébito em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, compete ao fornecedor demonstrar, de forma segura, individualizada e idônea, a regular contratação do
serviço ou produto que deu origem ao débito impugnado. 4. A validade de contrato de adesão celebrado por meios digitais exige demonstração robusta da autenticidade e integridade do processo de consentimento. 5. A juntada de contrato digital firmado mediante suposta assinatura eletrônica, desacompanhado de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar, com segurança, a autoria, a integridade e a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, não é suficiente para validar a contratação. 6. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial. 7. A repetição em dobro do indébito independe de prova de má-fé subjetiva, bastando a constatação de que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva e não decorreu de engano justificável. Contudo, em observância à segurança jurídica e à modulação de efeitos do
EAREsp
676.608/RS, a devolução em dobro deve incidir apenas sobre as parcelas pagas após 30/03/2021, mantida a restituição simples das parcelas anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A validade do contrato digital impugnado exige a demonstração de fluxo de segurança auditável que comprove a autoria e a integridade do consentimento. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, ensejando reparação e repetição do indébito em dobro.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Tema 972/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ;
EAREsp
676.608/RS; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

(N.U 1028579-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

Nesse contexto, a contratação celebrada sob vício de consentimento, aliada às cobranças indevidas decorrentes do pacto invalidado, evidencia inequívoca falha na prestação do serviço bancário, atraindo o dever de reparação.

De igual modo, correta a sentença ao determinar a compensação entre os valores reciprocamente devidos pelas partes, considerando, de um lado, o crédito do autor decorrente da indenização por danos morais e, de outro, a obrigação de restituição do valor efetivamente disponibilizado pela instituição financeira.

Com efeito, o comprovante de transferência juntado aos autos (Id. 376513949) demonstra que a quantia de R$ 1.185,50 foi efetivamente creditada em conta de titularidade do autor, impondo-se a devolução do montante principal, sem incidência dos encargos contratuais decorrentes do negócio invalidado.

No que tange aos danos morais,ésabido que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

A conduta ilícita decorre da falha da instituição financeira em assegurar contratação válida, transparente e devidamente esclarecida.

O dano, por sua vez, mostra-se evidente diante da indevida vinculação do autor a obrigação financeira não assumida de forma consciente, com reflexos diretos sobre verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência.

Por fim, o nexo causal decorre diretamente da conduta da apelante, que permitiu a formalização de contratação maculada por vício de consentimento.

Os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, destinada ao recebimento de benefício previdenciário
.

Cumpre destacar que os descontos incidentes sobre
tal benefício
extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, sobretudo quando atingem consumidor em condição de manifesta
hipervulnerabilidade
.

Nessas hipóteses, a lesão aos direitos da personalidade revela-se manifesta, sendo plenamente cabível a reparação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, especialmente quando decorrentes de contratação irregular ou não comprovada, configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de caráter alimentar
:

[...]
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa mero aborrecimento, pois incide sobre verba de natureza alimentar e compromete a tranquilidade financeira da consumidora. A indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a gravidade da conduta, as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, pois compensa o abalo sofrido, cumpre função pedagógica e não representa enriquecimento indevido, que justifique revisão em segundo grau. O desprovimento dos recursos dos requeridos autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta ou contrária ao interesse da parte não configura nulidade da sentença quando o julgador enfrenta os pontos necessários à solução da controvérsia. 2. A instituição financeira indicada como participante da cadeia de descontos em benefício previdenciário possui legitimidade passiva quando a alegação de atuação limitada a banco depositário depende de exame do mérito. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado cuja contratação válida não é comprovada. 4. Documentos unilaterais, telas sistêmicas e registros internos não bastam, por si sós, para comprovar contratação digital contestada por pessoa idosa. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável quando decorre de empréstimo consignado não comprovado. 6. A indenização por dano moral fixada em R$ 6.000,00 deve ser mantida quando atende à razoabilidade, à proporcionalidade, ao caráter compensatório e pedagógico da condenação e à vedação ao enriquecimento sem
causa.
m

(N.U 1003031-48.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026,
Publicado
no DJE 22/06/2026)

Quanto ao
quantum
indenizatório, o arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, em consonância com o art. 944 do Código Civil.

No caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 revela-se adequado às peculiaridades da demanda.

Com efeito, a
quantia mostra-se suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo autor, sem ensejar enriquecimento sem causa, além de cumprir a necessária função pedagógica de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17%
(dezessete por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026